Tribunal: TJPA
Processo: 0002881-38.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002881-38.2020.8.14.0048

APELANTE: DIEGO CORREA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS (NÚMERO DE 02) E DOCUMENTOS DOS AUTOS. VALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE MAJORANTE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS (CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES). IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO REGIME E EXCLUSÃO DA MULTA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.

Analisando-se todo o acervo probatório, verifica-se que a ação desempenhada pelo recorrente não foi acessória e, por isso, esta tese recursal não merece guarida. Na medida em que se afasta da alegação de participação de menor importância quando comprovado que o recorrente adentrou na residência das vítimas, de forma violenta empurrou a vítima e fazendo uso de arma branca, no caso de uma faca, colocando inclusive no pescoço da vítima, e subtraindo 2 (dois) celulares e o valor de R$ 100,00 (cem reais), que não foram recuperados.

Portanto, ao agir assim,assumiu papel determinante para a prática do crime, funcionando como coautor do delito.

- Comprovada a coautoria delitiva com a atuação em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o réu e seu comparsa na subtração de bens, pela palavra da vítima que possui especial relevo como elemento probatório na apuração de crimes patrimoniais, mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

- A pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence. A pena de multa, como dito, decorre de mandamento legal, que não pode ser afastado, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado, já que não cumpre ao Juízo sentenciante avaliar a condição econômica do réu a fim de isentá-lo da pena de multa, posto que se trata de incumbência do Juízo da Execução, nos termos do Artigo 169, §1º, da Lei de Execução Penal – N.º 7.210/84. Dessa forma, tendo em vista que o ora apelante foi condenado a 10 (dez) dias-multa, deve-se manter a sentença, vez que se encontra em total consonância com os dispositivos legais acima elencados, por não se mostrar desproporcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, em id 11715863, por
DIEGO CORREA PANTOJA,
por intermédio de advogada constituída, Dra. GLEUSE SIEBRA DIAS, impugnando a r. sentença proferida em id 11715862, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA,

que o condenou a pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º,

incisos II e VII do Código Penal (Roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial acusatória, que no dia 17 de maio de 2020, no período da noite, o ora recorrente, juntamente com seu comparsa (ainda não identificado), portando uma arma de fogo e uma arma branca tipo faca, empregando grave ameaça, invadiram a residência e subtraíram alguns pertences da vítima NELSILENE DAMASCENO DE ALMEIDA. Fato ocorrido na residência da vítima, localizada na Rodovia PA 124, estância Leal, no Bairro Bom Jesus, no município de Salinópolis.

Em suas
razões recursais,

em id 11715863, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, com fundamento nos artigos 386, V e VII e 155 do Código de Processo Penal, e com base no princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer a reforma da dosimetria, para fixação da pena base no mínimo legal, também que haja o o reconhecimento da participação de menor importância, e afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal, e, ao final, fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso aberto e exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, em id 11715863, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id. 11792829
,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER,
que se pronunciou pelo
conhecimento e improvimento
, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Os autos foram revisados

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado,
em suas
razões recursais,
em id 11715863, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, com fundamento nos artigos 386, V e VII e 155 do Código de Processo Penal, e com base no princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, requer a reforma da dosimetria, para fixação da pena base no mínimo legal, também que haja o reconhecimento da participação de menor importância, e afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal, e, ao final, fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, no caso, o aberto e exclusão da pena de multa.

DA ABSOLVIÇÃO

Analisados todos os elementos fáticos e probatórios do presente processo, verifica-se que os argumentos para absolvição do recorrente trazidos pela Defesa são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico. Vejamos:

A
materialidade
do crime restou provada por meio do auto de inquérito policial, dos seus documentos anexos, bem como pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Designada a audiência de instrução, na qual foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e ao final realizada qualificação e interrogatório do recorrente, conforme mídia.

Assim, a
autoria do crime
, apesar da negativa por parte do ora recorrente, e testemunhas de Defesa, como álibi,

encontra-se bem delineada pelos depoimentos das vítimas

- ANA PAULA DE ALMEIDA LEAL e NELZILENE DAMASCENO DE ALMEIDA, que passo a transcrever:

“VÍTIMA ANA PAULA DE ALMEIDA LEAL: que não cheguei a ver quando eles chegaram e que eu estava em cima e não escutei, porque eu tava com fone no ouvido e quando tirei ouvi os gritos da minha irmã e desci porque a casa é de dois andares e quando desci não cheguei a entrar na sala, só que eu vi ele com a faca apontada pro pescoço dela, mas eu corri pra cima e enfrentei e cheguei a ver só ele com uma faca no pescoço dela; que ele estava sem máscara; que não cheguei a ver segundo, mas comentaram comigo; que só vi um que foi ele; que não tem câmera; que tem ao lado; que vi as imagens, mas não deu pra ver o rosto, só de costa; que não tem dúvidas de ser ele um dos autores; que chegou a machucar (mãe); que ficou um corte nela, um arranhão, por causa da faca que ele pressionou; que bens não foram recuperados; que não lembro se era azul ou vermelho (roupa); que estava sem chapéu; que ele tava bem moreninho e era baixo; que nunca vi e a única vez que vi foi nas postagens; que pelas filmagens não tenho como reconhecer, mas pela foto sim.

VÍTIMA NELZILENE DAMASCENO DE ALMEIDA: que estava eu e minhas duas filhas, a primeira de 03 anos e a outra de 16 anos; que a de 16 tava no quarto; que quando passei da cozinha pra sala eu olhei e eles já tinham entrado que fiquei olhando e o outro de trás baixou o rosto e eu não consegui ver; que eu corri e quando eu corri pra fechar a porta ele veio com tudo e eu empurrei de dentro e eles empurraram de fora e ele empurraram com tanta força que eu cai no chão e ai eles entraram e ai o Diego colocou a faca no meu pescoço e o outro tomou celular dela que estava no sofá deitada e ele subiu e o outro ficou; que me empurrou no chão; que ele ficou o tempo todo comigo lá embaixo e outro ficou e ele perguntava várias vezes da minha filha de 16 anos anos; que como o outro demorou muito ele disse tu fica aqui que eu vou lá em cima e se tu correr eu vou te atirar lá de cima; que na hora que ele subiu eu sai correndo com minha filha a menorzinha e ai não vi mais, ai eu não sei; que a menor tem 03 anos; que estamos a pouco tempo; que Diego usava a faca; que o outro disse que estava com revolver; que foi Diego que disse que ele estava com a arma; que minha filha não teve contato com eles; que um estava com a arma branca e o outro com revolver; que foi levado dois aparelhos celulares e cem reais; que como ele tava me ameaçando muito e comecei a chorar e minha filha começou a chorar e minha filha começou a bater nele pra ele me soltar e ela começou a gritar; que ela escutou lá de cima, ai ela desceu devagar da escada e olhou no canto e olhou de canto e enxergou ele com a faca no pescoço e ligou para o amigo dela chamar a polícia; que a polícia não prendeu logo; que fizemos a ocorrência; que só deu uns empurrões (...); que me apresentou a foto ai eu reconheci na foto; que foi ele; que ele tava com a faca; que estava de short preto e camisa verde; que não lembro de tatuagem; que não é muito alto não; que ele tava magro; que não tinha visto ele; que tem um depósito de gás e lá tem uma câmera; que já vi quando eles estavam dentro de casa; que o outro estava de boné e na delegacia fiz reconhecimento só de foto e não recuperei meus objetos, nem meu e nem do meu marido; que meu marido disse que tinha ido o irmão dele e que alguém queria pegar as imagens.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ressalvando-se ainda que o ora recorrente foi reconhecido pelas vítimas na fase policial por fotografia. E, em juízo, diante do MM. Magistrado, as vítimas confirmaram que reconheceram o recorrente, estando seus depoimentos
aptos para identificar o ora recorrente e reafirmar a autoria delitiva, pois corroborada por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 16, caput, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (REGISTRO POSSE E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO), art. 180, caput, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO DESCRITO NA EXORDIAL. O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL EX VI ART. 383 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES SEGURAS DA OCORRÊNCIA DE CRIMES. SEGUIDO DE CAMPANA. ABORDAGEM. TROCA DE TIROS. PRISÃO E APREENSÃO DE VASTO MATERIAL BÉLICO – PRELIMINAR REJEITADA - – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILLIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIAS E POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O RECONHECIMENTO DOS PROTAGONISTAS DOS CRIMES – PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE HABILITARAM A MANTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. QUANTUM AFERIDO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOAVEL AOS CRIMES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARES (...). MÉRITO.

I - A prova da materialidade do fato delituoso restou comprovada pelo: boletim de comunicação de crime n° 00184/2018.00053948 (fl. 02 do IPL— apenso I); pela auto de apresentação e apreensão de (1:34 do apenso I) que descreve as armas de fogo e munições utilizadas no evento criminoso: pelo relatório da autoridade policial e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidas em juízo, que evidenciaram a autoria a qual se mostrou incontroversa, mormente quando aos depoimentos dos agentes que efetuaram a diligência que culminou com as prisões dos recorrentes;

II – A impossibilidade de realização de perícia não afasta a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma de fogo. Precedentes.

III – Admite-se a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, mormente quando se processa por outros meios de provas lícitos;

(...) VI - Recursos conhecidos e improvidos. Unânime. Número (TJPA. 0000801-35.2018.8.14.0028. Número Acordão: 11317880. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data Julgamento: 04-10-2022. Data de Publicação: 06/10/2022)

Também há a impossibilidade de reconhecer a
participação de menor
importância do ora recorrente.

Conforme a legislação em vigor, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço" (CP, artigo 29, caput e § 1º).

Analisando-se todo o acervo probatório, verifica-se que a ação desempenhada pelo recorrente não foi acessória e, por isso, esta tese recursal não merece guarida. Na medida em que se afasta da alegação de participação de menor importância quando comprovado que o recorrente adentrou na residência das vítimas, fazendo uso de arma branca, no caso de uma faca, colocando inclusive no pescoço da vítima, e subtraindo 2 (dois) celulares e o valor de R$ 100,00 (cem reais), que não foram recuperados. Portanto, ao agir assim, assumiu papel determinante para a prática do crime, funcionando como coautor do delito.

A coautoria é, segundo Cezar Roberto Bitencourt:

"A atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico (...). Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime" (in Tratado de Direito Penal: Parte Geral, volume 1, 10ª ed., SP: Saraiva, 2006. p. 521).

Noutro giro, a participação de menor importância constitui:

"Intervenção em fato alheio, o que pressupõe a existência de um autor principal. O partícipe não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade secundária que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida. Não realiza atividade propriamente executiva." (idem).

A ação do ora recorrente é inconteste e está bem delineada nos autos. Estão demonstrados o liame subjetivo e o pleno comprometimento com a prática delituosa, bem como a divisão de tarefas.

Por tudo o que foi dito, a conduta do recorrente não pode ser considerada como de menor importância.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À VÍTIMA QUE NÃO POSSUIA BENS - IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMPLEXO - EXECUÇÃO INICIADA COM A GRAVE AMEAÇA -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA
- TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE - CORRETA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - DOSIMETRIA ESCORREITA.

1. O roubo é modalidade de crime complexo, cujo escopo é a proteção tanto do patrimônio, quanto da integridade física e psíquica da vítima. Neste rumo, a grave ameaça contra a vítima constitui início de sua execução, porquanto certa a violação a um dos bens jurídicos tutelados por esse tipo penal.

2. Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com os outros agentes, foi determinante para a prática do crime de roubo.
(...). (TJDFT. Acórdão n.1162197, 20171410023150APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO,

1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 101/111)

Por todo o contexto apresentado, e pelas características do caso concreto, impossível também a exclusão das majorantes do concurso de agentes, conforme pleiteado.

Isso porque, na coautoria não há necessidade de que todos os

gentes possuam idêntico comportamento, podendo haver divisão quanto aos atos
executórios relevantes para o objetivo criminoso, bastando, para tanto, o encontro de
vontades para a prática do fato punível.

E, conforme consta dos autos e já apresentado, a ação delitiva foi praticada pelo recorrente, juntamente com seus comparsas (não identificado), onde cada agente teve conduta própria, agindo de forma individualizada para atingirem o objetivo, que era a prática do roubo, portanto, o
animus
subjetivo entre os agentes restou demonstrado, não havendo razão para que a referida majorante seja afastada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a coautoria delitiva com a atuação em conjunto de dois agentes, bem como o liame subjetivo entre o réu e seu comparsa na subtração de bens, pela palavra da vítima que possui especial relevo como elemento probatório na apuração de crimes patrimoniais, mostra-se inviável o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1220527, 20181210018632APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: 101/109)

DA DOSIMETRIA

Por fim requer o recorrente a reforma da dosimetria, bem como fixação do regime inicial aberto, e exclusão da pena de multa.

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
nos seguintes termos:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu, durante a conduta empurrou a vítima, momento no qual pressionou a faca em seu pescoço, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta.

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes.

a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: expressas pelo emprego de arma branca e concurso, contudo, será considerado para exasperar a pena, nos termos do art.68 do CP.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou os seus bens.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado.

Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Inexistem agravantes.

Reconheço a atenuante de menoridade, motivo pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, ficando até aqui em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena Inexistem causas de diminuição de pena.

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º incisos II e VII do CPB, em razão da fundamentação supra, sendo assim, na terceira fase exaspero a pena em 1/3 (um terços), ficando, até aqui, em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu DIEGO CORREA PANTOJA condenado com relação ao crime tipificado no do artigo 157, §2º incisos II e VII do CPB, à pena total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa.
”

O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Nota-se que, para a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade e maus antecedentes, a pena base foi fixada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, de forma fundamentada, razoável, proporcional e em consonância com as características do caso em concreto, o que não merece qualquer reparo.

Isso porque a
culpabilidade
se apresentou com o grau de reprovabilidade além da normalidade do tipo, pois, conforme narrado pelas vítimas, o ora recorrente apresentou-se bastante violento e ousado,
pois além de empurrar a vítima, ficou pressionando a faca em seu pescoço, circunstâncias que de fato denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta.

Também o recorrente
registra antecedentes,
conforme extensa Certidão judicial criminal positiva, em id 11715832 - Págs. 3/8
.

Assim, não há ilegalidade na sentença que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base.

2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). (AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE REVISTA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a premeditação do crime, evidenciada pelo plano executado pelos agentes, os quais, inclusive, saíram de São Paulo em direção à Comarca de Joinville com intuito de realizar o roubo à agência bancária, denota a maior intensidade do dolo do réu. Além disso, o fato dos réus terem sido presos em flagrante em nada afasta a conclusão de que eles agiram imbuídos de maior culpabilidade pela minuciosa premeditação do crime, ainda que não tenham logrado êxito na prática delitiva.

4. As circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de latrocínio, pois a conduta se deu em horário de funcionamento de agência do Banco do Brasil S.A., localizada em aérea de grande movimentação de pessoas, o que demonstra maior ousadia do réu e a gravidade expressiva da conduta. Mais: ainda que o disparo de arma de fogo deva ser reconhecido como configurador do crime de latrocínio, foram realizados, no caso, três disparos, o que expôs a grande risco a higidez física dos funcionários e clientes da agência bancária.

(...)6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, as avarias causadas à estrutura física da agência bancária, aliadas ao prejuízo acarretado pela colisão dos réus com três veículos durante a fuga, evidenciam a presença de prejuízo significativo, restando, deste modo, justificada a elevação da básica a título de consequências do crime. (...)8. Writ não conhecido. (HC 580.846/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade, motivo pelo qual foi reduzida a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena intermediária 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na Terceira fase de fixação da pena, diante das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º incisos II e VII do CPB, elevou-se a pena em 1/3 (um terços), ficando, em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa, que se apresentou concreta e definitiva, não merecendo qualquer reparo, bem como a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto é medida que se impõe, por se encontrar em conformidade com a legislação em vigor, Art. 33, §2ª, “b”, do Código Penal.

Pugna ao Defesa pela
exclusão da pena de multa

Sabe-se que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de o acusado ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelo apenado, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

A pena de multa, como dito, decorre de mandamento legal, que não pode ser afastado, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado, já que não cumpre ao Juízo sentenciante avaliar a condição econômica do réu a fim de isentá-lo da pena de multa, posto que se trata de incumbência do Juízo da Execução, nos termos do Artigo 169, §1º, da Lei de Execução Penal – N.º 7.210/84.

Sabe-se, ainda, que na aplicação da pena de multa se deve obedecer ao critério bifásico, parâmetro fixado pelo Artigo 49, do CP. Na primeira fase firma-se o número de dias- multa, mínimo 10 e máximo 360 dias-multas, valendo-se das circunstâncias judiciais do Artigo 59, do Código Penal. Na segunda fase, firma-se o valor de cada dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), levando-se em conta a situação econômica do réu.

Dessa forma, tendo em vista que o ora apelante foi condenado a 10 (dez) dias-multa, deve-se manter a sentença, vez que se encontra em total consonância com os dispositivos legais acima elencados, por não se mostrar desproporcional.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 24/02/2023